Tribunal: STF
Processo: Rcl 43256
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Depoimentos das testemunhas integralmente disponibilizados. Sigilo apenas em relação aos nomes das testemunhas veladas. 5. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.